Tribunal: TJDFT
Processo: 0734338-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. INFESTAÇÃO DE PERCEVEJOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE ORIGEM EXTERNA. ÔNUS DA PROVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECONHECIDA LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais movida contra a empresa hoteleira e a plataforma de intermediação, diante de alegada falha na prestação do serviço de hospedagem, consubstanciada em infestação de percevejos no quarto reservado. O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora e julgou improcedentes os pedidos contra o hotel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a legitimidade passiva da plataforma intermediadora como integrante da cadeia de fornecimento; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço de hospedagem apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A plataforma Booking.com atua como intermediadora do serviço de hospedagem e integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC.
4. A relação jurídica entre consumidor, hotel e plataforma é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).
5. No caso dos autos, restou incontroverso que houve infestação de percevejos no quarto reservado, todavia, o hotel demonstrou, por meio de documentação e prova oral, a adoção de protocolos sanitários regulares e eficazes, além da inexistência de registros similares em outras acomodações.
5.1. A prova documental e testemunhal confirmou a plausibilidade da hipótese de que os insetos tenham sido introduzidos pelos próprios hóspedes em razão de viagem internacional anterior, não sendo possível imputar a origem da infestação ao hotel com segurança jurídica.
6. A ausência de verossimilhança das alegações e a existência de provas robustas pela parte ré afastam a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
7. Eventuais medidas remediativas oferecidas pelo hotel (realocação, reembolso parcial e atendimento humanizado) não configuram reconhecimento de culpa, mas sim zelo pela satisfação do consumidor.
8. Inexistindo demonstração do nexo causal entre o dano alegado e conduta omissiva ou comissiva do hotel ou da plataforma, não se configura a responsabilidade civil pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida. Preliminar de legitimidade passiva da segunda ré acolhida. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A plataforma de intermediação digital de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente por defeitos na prestação do serviço.
2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor depende da comprovação do defeito do serviço e do nexo de causalidade com o dano alegado.
3. A adoção de medidas de controle sanitário eficazes e a ausência de provas robustas da origem do problema afastam a configuração de falha na prestação do serviço de hospedagem.